Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS ATUAIS E PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CONJUNTA. ART. 357 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR DÉBITOS ANTIGOS. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido da consumidora para afastar a cobrança conjunta de faturas de consumo atual com parcelas de dívidas antigas, bem como impedir a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento dessas dívidas pretéritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos antigos, incluídos em faturas atuais, à luz do art. 357 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que veda a suspensão do serviço por débitos com mais de 90 dias de vencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, enquadrando-se nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal é no sentido de que o fornecimento de energia elétrica, por ser serviço público essencial, somente pode ser interrompido por inadimplemento de faturas recentes, respeitando o limite de 90 dias, conforme art. 357 da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 5. A inclusão de parcelas relativas a dívidas antigas na fatura mensal de consumo configura cobrança abusiva, pois impõe ao consumidor a quitação de débitos pretéritos sob pena de interrupção do serviço essencial, prática vedada pelo ordenamento jurídico. 6. No caso em tela, restou comprovado que a concessionária condicionou o fornecimento de energia ao pagamento de dívidas antigas, em desacordo com a regulamentação da ANEEL e com o entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A interrupção do fornecimento de energia elétrica é permitida somente em relação a débitos de consumo atuais, não sendo lícito o corte por inadimplemento de dívidas antigas, superiores a 90 dias, conforme art. 357 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 357
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 363.943; AgRg no AREsp 180.362/PE; Acórdão 1855713, TJDFT.